Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO FONAJE 135. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial – nota promissória, ao argumento da necessidade de indicação da “causa debendi” do título, com fundamento no Enunciado Fonaje n. 135. Sustenta a recorrente que a nota promissória é título executivo não causal, capaz de aparelhar a execução. Pede a anulação da sentença. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da devedora.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da “causa debendi”.
IV. Ressalte-se que aplica-se ao título em questão o princípio da autonomia, sendo certo que a declaração cambial lançada na nota promissória gera direito próprio, desvinculado da causa que originou a sua emissão. Por fim, a despeito da criação do Fórum Nacional de Juizados Especiais, com o intuito de troca de informações, visando à padronização e aprimoramento do microssistema, a força normativa de seus enunciados não é vinculante tampouco podem se sobrepor ao texto legal. Nessa linha, despicienda a apresentação da origem da dívida, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.